Tribunal: TJES
Processo: 5005404-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005404-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO MARQUES GAZOLA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato em face de decisão que deferiu parcialmente liminar em Mandado de Segurança para anular questão de concurso público por extrapolação do conteúdo programático previsto no edital. O agravante, policial militar, participante de processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024, busca a anulação de questões (77, 78 e 81) que alega estarem fora do conteúdo previsto e, por conseguinte, a reclassificação no certame, com participação nas demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público por incompatibilidade com o conteúdo programático do edital; (ii) estabelecer se as questões 77, 78 e 81 do certame impugnado extrapolam o conteúdo previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode, de forma excepcional, analisar a compatibilidade entre o conteúdo das questões de concurso e o edital, sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 632853.

4. As questões 77 e 78 da Prova Tipo A utilizaram como base legal matérias não previstas no conteúdo programático do edital, que delimita de forma expressa os capítulos do Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis.

5. A questão 81 também ultrapassou o conteúdo programático previsto no edital, ao abordar matéria específica do Estatuto da Criança e do Adolescente não contemplada no item correspondente.

7. A jurisprudência do STF (RE-AgR 1.468.769) e do TJ-ES confirma a possibilidade de controle judicial em casos de flagrante incompatibilidade entre as questões de prova e o conteúdo programático do edital, permitindo a anulação de questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público que extrapolem o conteúdo programático previsto no edital, sem violar o princípio da separação dos poderes.

2. É possível o controle judicial de questões de concurso público que, manifestamente, se afastem do conteúdo previsto no edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO MARQUES GAZOLA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em desfavor do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
, deferir parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído ao impetrante a pontuação referente à questão de nº 79 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A , com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
é Policial Militar, ocupante do cargo de Cabo da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes - QPMP-C, tendo realizado inscrição para o processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2024;
(ii)
“ participou da terceira etapa, no qual obteve 78 (setenta e oito) pontos”;
(iii)
“não concorda com a resposta das seguintes questões: a) Questão 77; b) Questão 78; c) Questão 79; d) Questão 81”, uma vez que tais questões “estão fora do conteúdo programático/edital, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, devendo, como consequência serem anulados [sic]”;

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão das questões 77, 78 e 81, sendo computados os respectivos pontos para o Agravante e, ainda, que seja permitida a sua participação nas demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais.

Decisão lançada no ID n. 8280309 deferindo o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 8418139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 9922583 pela desnecessidade da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, devendo ser julgado conjuntamente com o recurso de agravo de instrumento n. 5006592-39.2024.8.08.0000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO MARQUES GAZOLA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em desfavor do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB
, deferir parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído ao impetrante a pontuação referente à questão de nº 79 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo A , com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
é Policial Militar, ocupante do cargo de Cabo da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes - QPMP-C, tendo realizado inscrição para o processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2024;
(ii)
“ participou da terceira etapa, no qual obteve 78 (setenta e oito) pontos”;
(iii)
“não concorda com a resposta das seguintes questões: a) Questão 77; b) Questão 78; c) Questão 79; d) Questão 81”, uma vez que tais questões “estão fora do conteúdo programático/edital, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, devendo, como consequência serem anulados [sic]”;

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão das questões 77, 78 e 81, sendo computados os respectivos pontos para o Agravante e, ainda, que seja permitida a sua participação nas demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais.

Por meio de decisão lançada no ID n. 8280309, deferi o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, porém, passo a analisar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1) IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

In casu
, a parte recorrida alega que “a parte demandante, servidora pública estadual efetiva, auferiu no mês de interposição da presente ação, o valor líquido de R$ 7.237,41, não se verificando,desta forma, a alegada condição de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais”.

Todavia, em consulta ao Portal da Transparência, verifico que, em verdade, a renda média líquida mensal do ora recorrente gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em patamar que, a prima facie, não é suficiente para afastar a gratuidade já deferida na origem.

Não obstante, entendo que os documentos apresentados pela parte recorrente na origem são aptos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo outros elementos de provas concretas para afastar a presunção legal.

Diante disso,
rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

2) MÉRITO

De plano, convém destacar que, em relação à intervenção do Poder Judiciário em provas e questões de concursos e processos seletivos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. Todavia,
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Especificamente acerca da possibilidade de ser declarada nula, pela via judicial, questão com erro grosseiro, destaco o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TEMA 485. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas nºs 279 e 454/STF.
lV - O Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos atos da Administração sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, mormente na presença de erro grosseiro em questão de prova.
V - Agravo regimental desprovido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (STF; RE-AgR 1.468.769; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 21/02/2024; DJE 23/02/2024)

Feito esse esclarecimento inicial, atentando-me ao caso em testilha, passo a analisar cada uma das questões alvo da irresignação do recorrente (questões 77, 78 e 81).

As questões 77, 78 e 81 da Prova Tipo A, previam o seguinte:

77 - - Sobre as diretrizes impostas pela Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, com suas respectivas alterações e atualizações, é correto afirmar que dirigir veículo (A) com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, a infração é gravíssima, com medida

administrativa de retenção e apreensão do veículo

(B) sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor constitui Infração gravíssima, com penalidade de multa.

(C) com a Carteira Nacional de Habilitação cassada, a infração é gravíssima com pena de detenção mais multa multiplicada duas vezes.

(D) com Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 (trinta) dias, a infração é grave e penalidade de multa.

(E) sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios, a infração é leve, com penalidade de multa

78 - Quanto a autuação, regrada pelo Código de Trânsito brasileiro, assinale a assertiva correta.

(A) Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo

(B) A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no CONTRAN e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

(C) O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração deverá ser servidor civil ou policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

(D) O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela autuação, notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por carta, mediante sistema de notificação definido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

(E) A infração poderá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.” (grifo nosso)

Por sua vez, o anexo I do Edital contém a seguinte previsão no item V:

V. CONHECIMENTO JURÍDICO: 1. Direito Constitucional: princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas. 2. Direito Penal: aplicação da lei penal, o crime, a imputabilidade penal, concurso de pessoas, as penas, as medidas de segurança, a ação penal, a extinção de punibilidade, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. 3. Direito Processual Penal: ação penal, prisão em flagrante, prisão por mandado, busca e apreensão. 4. Direito Penal Militar: aplicação da lei penal militar, o crime militar, imputabilidade penal militar, concurso de agentes, as penas, medidas de segurança, ação penal, extinção de punibilidade.
5. Direito de Trânsito: o
Sistema Nacional de Trânsito
,
normas gerais de circulação e conduta
,
os pedestres e condutores de veículo não motorizados
, sinalização de trânsito, os
crimes de trânsito
.
6. Direito da Infância e da Juventude: os direitos fundamentais da criança e do adolescente, medidas de proteção, prática de ato infracional. 7. Legislação Especial: Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/2019); Crimes de Tortura (Lei n.º 9.455/1997), Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/03); Lei “Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006); Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes (Lei nº 11.343/2006).

Pela análise sumária do Conteúdo Programático previsto no Edital, observa-se que o conteúdo previamente estabelecido fez referência expressa a diversos capítulos do Código de Trânsito Brasileiro e do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem, contudo, pormenorizar os capítulos e títulos em que se encontram os artigos que serviram como base legal para a resposta correta das questões impugnadas.

Em relação ao “Direito de Trânsito”, destaca-se que o “Sistema Nacional de Trânsito” está previsto no capítulo II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), iniciando no art. 5º até o art. 22-A. Já as “Normas gerais de circulação e conduta” remete ao exato título do Capítulo III (art. 26 a 67).

O tema atinente aos “pedestres e condutores de veículo não motorizados” é o título do Capítulo IV (art. 68 a 71), a “sinalização de trânsito” corresponde ao Capítulo VII (art. 80 a 90) e os “crimes de trânsito” correspondem ao Capítulo XIX (art. 291 a 301).

Nessa senda, pela análise sumária característica desta fase processual, é possível inferir que as questões 77 e 78 acabaram por adotar como base legal matérias que não estavam previstas no conteúdo programático, que fez alusão expressa a determinados capítulos do Código de Trânsito Brasileiro.

De igual modo, a questão 81 acabou por transcrever a literalidade do artigo situado no Capítulo III do Título VI da Parte Especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao passo que o conteúdo programático fez menção expressa tão somente ao Título II da Parte Geral (“Dos direitos fundamentais”), Título II da Parte Especial (“Das medidas de proteção”) e Título III da Parte Especial (“Da prática de ato infracional”).

Assim, resta evidenciado que as questões impugnadas pelo recorrente se afastaram do conteúdo programático inserido no referido edital, sendo aplicável o entendimento do Superior Tribunal Federal no sentido de permitir ao Poder Judiciário, de forma excepcional, analisar a (in)compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Resta, portanto, preenchida a probabilidade do direito na espécie. Quanto ao
periculum in mora,
também entendo estar devidamente evidenciado, uma vez que, pela análise do edital, das oito etapas previstas, uma delas é a Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP), cujas questões o agravante submete a análise do Poder Judiciário.

O item 11.1 do referido edital prevê que a terceira etapa (Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional) possui caráter classificatório e, portanto, pressuposto para a convocação dos candidatos para as etapas seguintes.

Nessa linha, é patente o risco de que, a depender da nota alcançada pelo agravante, a sua participação nas demais etapas do processo seletivo em trâmite pode ser prejudicada.

Por fim, destaco que a discussão acerca das questões relativas ao mesmo concurso público em voga (Processo Seletivo para Habilitação de Sargento), também foi objeto de análise por ocasião da interposição do agravo de instrumento de nº 5003891-08.2024.8.08.0000, de relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no qual o candidato obteve o efeito ativo almejado, a fim de que lhe fosse atribuída a pontuação “referente às questões de nº 76, 78, 80 e 81 da Prova B da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUESTÃO FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto à possibilidade de controle de legalidade na seara dos concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 632853 (Tema 485/STF), fixou tese no sentido de que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2. Assim, o Poder Judiciário não pode apreciar o conteúdo das questões ou os critérios de correção da banca para fins de verificar a regularidade da resposta dada pelo candidato ou nota a ele atribuída, ressalvado o controle do ato administrativo se houver flagrante ilegalidade, teratologia ou incompatibilidade do conteúdo da questão em relação ao edital. 3. No caso dos autos, autoriza-se o controle judicial das questões impugnadas pelo agravado, considerando que extrapolam manifestamente os termos do conteúdo programático do edital, ou, então, encontram-se maculadas de flagrante erro material. 4. Não há que se falar em irreversibilidade da liminar concedida na origem, eis que eventual revogação da medida implicará na simples redução da pontuação final do candidato e, se for o caso, sua desclassificação do certame em questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005922-98.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 31/07/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO MARQUES GAZOLA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os termos da decisão de ID n. 8280309, que determinou a atribuição da pontuação ao agravante referente às questões de nº 77, 78 e 81 da Prova A da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar